Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736625-85.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF EMBARGADOS: ADILSON MASTELLARI DA SILVA, ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA, ANGELICA CORONEL COUTO, BARTOLOMEU SILVA, CHRISTINA VILLELA MENDES, DEBORAH PERRI KOHL, EDNEY FREITAS DA CRUZ, FRANCISCO DE ASSIS ALVES, ISABEL MARIA GULARTE DE AGOSTINI, JOAO FAGUNDES DE OLIVEIRA NETO, JOSE ANTONIO FERREIRA GOMES, MARIA ANTONIETA PORTO GOULART, RENATA SOARES SILVA, RICARDO UELITON ARAUJO, VINICIUS ZAMBROTTI DORIA, WEMELSON SOARES DA SILVA, YLENE FERNANDES RIBEIRO e LUCAS REIS RODRIGUES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL – SJPDF contra o v. acórdão exarado sob o ID 48471260, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente das Apelações e, na extensão conhecida, negou provimento aos recursos interpostos por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO e pelo SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL – SJPDF, mantendo incólume a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância levantada pelo advogado réu nos autos do processo no 0001777-54.2012.5.10.0015 e não repassada aos autores, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, desde a data do evento danoso, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como o pagamento das custas e honorários processuais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O embargante opôs embargos de declaração (ID 48854200), sob o fundamento de que houve contradição no v. acórdão quanto aos reflexos do índice de correção a ser aplicado e suas consequências sobre a distribuição da sucumbência. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora